Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700840-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE PACIENTE: GILDER CRISTIAN MELO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Em abono à manifestação ministerial (ID 14420625) e considerando que as informações prestadas não esclareceram os dados solicitados, solicitem-se informações complementares ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF para que informe, com a urgência necessária, se o paciente se encontra preso, a que título e em qual unidade da federação. Além disso, em caso de haver prisão preventiva decretada em seu desfavor, solicita-se a remessa de cópia do decreto prisional. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 15:08:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora